Tribunal: STF
Processo: HC 183381
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 124.032. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, II, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. Prisão preventiva ausente de fundamentação idônea. Inocorrência. Comprovada a fuga do distrito da culpa. Manutenção do decreto constritivo. Requisitos pessoais favoráveis. Irrelevância. Denegação da ordem.
    – Ao contrário do que se afirma no presente mandamus, o decreto de prisão preventiva demonstrou os pressupostos e motivos autorizadores da medida constritiva, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    – Como diz a jurisprudência dominante, requisitos pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito não são suficientes para provocar a soltura do preso, quando prevalecem demais requisitos da prisão.”
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Alega que “o Mandado de prisão entregue ao Paciente está em Nome de Nelson Pereira Lopes, conforme em anexo; O nome do Paciente é Jose Nildo Pereira Lopes, conhecido na cidade como Nildo; A prisão é de modo arbitrário decorrente em mero capricho da polícia militar, uma vez que se trata a vítima de um policial militar”.
    Afirma que o paciente “é pessoa íntegra de boa família, tem endereço Fixo (doc. Anexo), Réu Primário, sem antecedentes criminais e tem trabalho fixo lícito”.
    Argumenta, também, que o paciente “se encontra na cidade de conceição desde de fevereiro de 2019, quando decidiu retornar para sua cidade Natal para morar com seus país uma vez que os mesmos tem uma saúde debilitada. Por fim, o mesmo estava em local certo todo tempo e não como a decisão vem afirmar que o mesmo estava em lugar incerto e não sabido”.
    Sustenta que “a gravidade abstrata do delito, evidenciada nas razões da convolação em prisão preventiva, não seria fundamento hábil para manter o acusado encarcerado preventivamente”.
    Destaca, ainda, que “desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Não há, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção de sua prisão”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Supremo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Pretende o recorrente, em síntese, por meio do presente recurso ordinário, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou sua prisão preventiva.
    Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.
    Inicialmente, quanto à alegação de que o mandado de prisão estava em nome de terceiro, e que, portanto, trata-se de equívoco a prisão do recorrente, transcrevo o que decidiu o eg. Tribunal de origem sobre o tema:
    ‘Como informado pelo Juízo, aqui apontado como autoridade coatora, o paciente foi preso após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em decorrência da prática, em tese, do homicídio qualificado da vítima Pedro Marques da Silva Neto, dado como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, a teor do que se depreende da denúncia original, em desfavor de Francisco Pereira de Lacerda Júnior e Francisco Pereira de Lacerda (ver Id 5054931, pp 5/8), datada de 28/01/2016, cujo aditamento, contando com o nome do ora suplicante, foi apresentado em 25/05/2016 (conforme Id 5054931, pp 10/11), então chamado de Nelson Pereira Lopes.
    O processo principal, sob o nº 000038242.2015.815.0151, hoje tramita, tão somente, em face de Francisco Pereira de Lacerda Júnior e Francisco Pereira de Lacerda, parentes do paciente, cujo desmembramento, deu origem ao de nº 0000325-57.2016.815.0151, que conta com José Nildo Pereira Lopes, até a sua prisão, identificado pela alcunha de “Nelson” ou “Nielson”, dai porque a confusão gerada no mandado de prisão.
    Com desmembramento, operou-se a imposição das regras do art. 366, do Código de Processo Penal, deixando de vigorar no dia 19/11/2019, com a prisão do denunciado “Nelson” ou “Nielson”, o qual se trataria, em verdade, do ora paciente, fato esclarecido no ato de audiência de custódia, do dia 20/11/2019 na qual a autoridade disse:
    “Vistos, etc. Trata-se o presente caso, como bem colocou o representante do ministério público, de um caso em que houve apenas divergência quanto ao nome do custodiado, o qual tinha mandado de prisão em aberto e o processo encontrava-se suspenso aguardando captura. No presente caso, verifica-se que o custodiado foi denunciado em um aditamento da denúncia do caso principal, tendo inclusive os nomes dos pais iguais aos constantes do mandado de prisão e o referido é sobrinho de "Dia", acusado que já foi submetido ao tribunal do júri desta comarca.”
    De fato, com pai José Pereira de Lacerda e mãe Maria Lucineide Lopes de Lacerda, o “Nelson” Pereira Lopes, constante do aditamento, bem como do mandado de prisão é, indiscutivelmente, o ora paciente José Nildo Pereira Lopes, conforme cópias de seus documentos pessoais no Ids 4935128, p 1, e 4935129, p 1. Portanto, infrutífera qualquer intenção de desintegrar as decisões que lhe pesam sob este fraco argumento.’ (fls. 108-109, grifei)
    Portanto, como se observa, trata-se de mero equívoco ou erro material quanto ao correto nome do recorrente, o que, conforme destacado pelo eg. Tribunal de origem, foi verificado em audiência realizada pelo d. Juízo de 1º Grau, na qual, inclusive, se constatou que o denunciado Nelson Pereira Lopes, constante do aditamento da acusação, se trata, em verdade, do recorrente, com identidade dos números de seus documentos e filiação.
    Assim, tendo as instâncias ordinárias decidido que não há equívoco quanto à verdadeira identidade do recorrente, não cabe a esta Corte Superior modificar tal entendimento, sobretudo porque concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.
    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte:
    (…)
    Outrossim, no que pertine à alegação de ausência de fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis:
    ‘Pelo Juiz foi proferido a seguinte decisão: "Vistos, etc. Trata-se o presente caso, como bem colocou o representante do ministério público, de um caso em que houve apenas divergência quanto ao nome do custodiado, o qual tinha mandado de prisão em aberto e o processo encontrava-se suspenso aguardando captura. No presente caso, verifica-se que o custodiado foi denunciado em um aditamento da denúncia do caso principal, tendo inclusive os nomes dos pais iguais aos constantes do mandado de prisão e o referido é sobrinho de "Dia", acusado que já foi submetido ao tribunal do júri desta comarca. Com relação à revogação da prisão preventiva, esta deve ser mantida pelos mesmo fundamentos constantes na decisão destes autos, inclusive pelo fato de o réu encontrar-se foragido, dificultando o esclarecimento e o julgamento do presente processo, fato que pode ser posteriormente reanalisado, com isso mantenho a prisão preventiva do réu para assegurar a instrução probatória e o cumprimento da lei penal, como já foi dito anteriormente, e passo a deliberar no seguinte sentido: tendo em vista a captura do réu, retiro o processo da fase suspensiva em que se encontrava, devendo o feito correr naturalmente, determino, como solicitou o MP, que o processo seja remetido para distribuição para ser feito o devido aditamento o qual defiro de acordo com os documentos hoje apresentados e solicitado pelo MP, determino ainda que o réu seja citado em audiência, devendo ser providenciada a cópia da denúncia e ficando o advogado já intimado para apresentar resposta à acusação. Em virtude da solicitação do advogado, feita a retificação pela distribuição, defiro carga dos autos ao advogado para fazer a resposta à acusação. Com isso, registre-se que este magistrado determinou o aditamento e redistribuição do presente feito, como ficou dito acima. Cumpra-se.’ (fls. 46-47, grifei).
    Ainda sobre os fatos que ensejaram a prisão cautelar, colhe-se para melhor compreensão, o seguinte excerto da inicial acusatória:
    (…)
    O eg. Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    (…)
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado cometido contra policial militar, por motivo fútil, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo que a vítima foi surpreendida pelos acusados, que já chegaram atirando, e, apesar da tentativa de fuga, foi atingida por mais de 20 disparos de arma de fogo, causa de sua morte, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema, na hipótese.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior:
    (…)
    Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em seu desfavor, para assegurar a aplicação da lei penal.
    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior:
    (…)
    Acrescento que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese, tampouco de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”
    No que tange à alegação de ilegalidade do cárcere, porquanto o mandado de prisão não foi expedido em face do paciente, mas de terceiro, cumpre destacar que o Tribunal a quo assentou que “trata-se de mero equívoco ou erro material quanto ao correto nome do recorrente, o que, conforme destacado pelo eg. Tribunal de origem, foi verificado em audiência realizada pelo d. Juízo de 1º Grau, na qual, inclusive, se constatou que o denunciado Nelson Pereira Lopes, constante do aditamento da acusação, se trata, em verdade, do recorrente, com identidade dos números de seus documentos e filiação”. 
    Destarte, tratando-se de mero erro material, não há que se falar em ilegalidade sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Demais disso, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado cometido contra policial militar, por motivo fútil, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo que a vítima foi surpreendida pelos acusados, que já chegaram atirando, e, apesar da tentativa de fuga, foi atingida por mais de 20 disparos de arma de fogo, causa de sua morte, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente